Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703003-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES/CASAS DA CHACARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUIZA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES/CASAS DA CHÁCARA 67 DO S.H.A., CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004690-36.2010.8.07.0007, determinou a liberação dos valores depositados pela executada e a remessa dos autos ao Tribunal para reanálise do acórdão exequendo nos termos do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal. Em suas razões recursais sustenta que a executada efetuou o depósito nos autos com força de pagamento do valor exequenda em 26/9/2022. Entende que o cumprimento de sentença foi devidamente recebido pelo juízo, inclusive com a certificação de trânsito em julgado, não havendo que se falar em descabimento do feito executivo. Aduz que determinar o levantamento dos autos pela executada fragiliza o arcabouço jurídico já trilhado, além de pro em riso o resultado útil do processo. Impugna, ainda, a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para reapreciação do acórdão exequendo sob a égide do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido nos IDs 55319172 e 55319173. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O agravante interpôs o presente recurso em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 182076130 dos autos de origem): ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES/CASAS DA CHACARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL promoveu cumprimento de sentença em face de MARIA LUIZA BARBOSA, requerendo o pagamento de R$49.003,68 (id 140531152). Em manifestação de id 143118829, o executado apresentou pagamento de R$37.102,81, referente ao período de 25/09/2009 a 25/09/2020, informando que, a partir desta última data, as cobranças deveriam se dirigir ao adquirente dos direitos sobre o bem, a saber, Francisco Correia. Petição de id 144980544, na qual o autor pede a rejeição das alegações e pagamento do débito remanescente. Em manifestação de id 148637955, a executada apresenta petição nominada de chamamento do feito à ordem, na qual sustenta, em resumo, que, nos autos do processo n. 2012.07.1.010832-9, em sede de Agravo em Recurso Especial (711.257/DF), foi declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, de modo que inexigível qualquer cobrança em seu desfavor, tendo referida decisão transitado em julgado em 22/02/17, requerendo a extinção do feito e restituição do valor pago no id 143118838. Em seguida, apresentou manifestação de id 149456219, sustentando, em resumo: a) o antigo patrono da requerida ficou incapacitado desde 08/10/21, não podendo repassar informações aos clientes, motivo pelo qual a executada não sabia do andamento do feito; b) a associação autora foi condenada ao pagamento de honorários, que foram executados nos autos do Processo n. 0713563-37.2017.8.07.0007; c) o presente processo havia sido suspenso em razão do julgamento do REX 695/911/SP; d) os autos não retornaram ao órgão julgador para apreciar a divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma; e) a executada não era associada à exequente, nos termos do ato constitutivo realizado em 2009; f) a venda do imóvel foi informada à associação; g) necessidade de concessão de justiça gratuita. Manifestação do exequente (id 152621998), na qual sustenta, em resumo, que: a) a executada tornou-se definitivamente devedora nos autos do processo n. 2009.07.1.016695-5 e o processo n. 2010.7.01.004768-9 só retornou a curso após o julgamento do Recurso Extraordinário mencionado, não tendo a executada levantado a questão ora apresentada; b) não há necessidade de rediscussão da causa ou de reexame necessário, conforme já decidido noutro feito (0004688-66.2010.8.07.007); c) os valores cobrados estão corretos. Intimada a comprovar a gratuidade, a executada apresentou documentos de id 165759825 e a exequente impugnou o pedido (id 171476620). Decido. Por certo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito e concedido a qualquer tempo, consoante se infere do art. 99 do CPC/2015, no entanto, gera efeitos a partir da data da sua concessão, por isso não retroage para dispensar a parte interessada de pagar as custas processuais. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “(...). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso da agraciada resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (Lei no 1.060, arts. 4o e 6o). (...)” (Acórdão n.822071, 20130111790167APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: SIMONE LUCINDO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 98) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISCUSSÃO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VRG. COMPENSAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. I – Diante da resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser uma consequência da reintegração do bem, assim como a compensação deste com crédito existente em favor da empresa arrendante. II - Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado em qualquer fase do processo, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação anterior nas verbas de sucumbência, uma vez que seu deferimento repercutirá no futuro (efeito ex nunc).III – Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão n.799715, 20120910270076APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: TEOFILO CAETANO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 60). No caso, a executada não demonstrou seu estado de hipossuficiência. Isso porque, a par de não ter trazido aos autos extratos bancários dos últimos três meses, conforme determinado, possui imóvel na Asa Norte/DF e outro no Areal/DF, condições que militam em desfavor da alegada hipossuficiência. Com efeito, ainda que apresentado comprovante de rendimento do INSS no valor de um salário mínimo, ante o elevado patrimônio que possui não há como reconhecer que possui apenas referida renda mensal, além de, como ressaltado, ter inviabilizado a completa análise, pois não juntou aos autos os extratos bancários, tudo a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Assim, INDEFIRO a justiça gratuita à requerida. Da detida análise dos autos, verifica-se que, no processo n. 2012.07.1.010832-1, que tramitou nesta 2a Vara Cível de Taguatinga, o pedido do autor – ora executado – foi julgado improcedente, mas, posteriormente provido, sendo declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade de quaisquer cobranças efetuadas pela associação ora exequente em desfavor do ora executado. Contudo, neste processo originário (proc. n. 2010.07.1.004768-9, atualmente 0004690-36.2010.8.07.0007), foi julgado parcialmente procedente o pedido de cobrança de taxas condominiais em primeira instância (ID 36642303), mantida em sede recursal (ID 36642191). O réu - ora executado - interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do acórdão de id 36642191, tendo sido proferida decisão indeferindo o processamento dos recursos (ID 36642392). Em face da referida decisão, o réu interpôs agravos no Recurso Especial e no Recurso Extraordinário (id 36642404 e 36642399). Decisão de id 36642473 determinou que se aguardasse o julgamento do Agravo referente ao Recurso Extraordinário. O Agravo em Recurso Especial foi negado (id 36642513). No que se refere ao Agravo em Recurso Extraordinário, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 492 (Repercussão Geral), conforme id 33642452, 36642530 e id 36642535. Em razão do exposto, foi proferida decisão por este Juízo no id 36642551, determinando a suspensão do feito. No id 134477834 foi certificado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP (Tema 492), que definiu a seguinte tese: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis", A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença (id 137484745). Verifica-se, assim, que, no caso dos autos, a sentença favorável ao exequente não transitou em julgado, porquanto o Recurso Extraordinário foi efetivamente admitido no presente feito, tendo havido a suspensão do curso do processo até o julgamento respectivo. Todavia, apesar do julgamento, o exequente requereu o cumprimento de sentença como se a questão tivesse efetivamente sido decidida a seu favor, o que não se mostra compatível com a realidade dos autos, haja vista que as cobranças são de período iniciado em 2009, portanto, anterior à Lei no 13.465/17. Na hipótese, contudo, ante a expressa disposição do art. 1.040, II, do CPC, necessária a remessa dos autos ao e. TJDFT para que aprecie a questão debatida nos autos sob a égide da tese firmada no Tema 492, conforme expressa disposição do art. 1.040, II, do CPC, in verbis: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; Com efeito, o acórdão de id 36642191 reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e fixou a validade da cobrança, de modo que a questão ora apresentada deve ser debatida pelo i. Juízo ad quem, o que não ocorreu anteriormente porque os autos, a despeito do Recurso Extraordinário, não permaneceram na Instância Superior, aguardando o julgamento suspenso neste Juízo. Nesse sentido, incabível, até a reanálise do feito, o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo ser acolhida a questão de ordem apresentada pela executada. Assim, ao tempo em que indefiro a justiça gratuita à executada, determino a remessa dos autos à Instância Superior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, bem como a imediata liberação da quantia depositada pela executada no id 143118838, porquanto incabível o processamento do cumprimento de sentença até a reanálise pela Instância Superior sob a ótica do Tema 492. Intimem-se. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a sentença de ID 36642303 havia acolhido parcialmente o pedido da autora, ora agravante, para condenar a ré, ora agravada, ao pagamento das taxas de condomínio, nos seguintes termos: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA para condenar a ré a pagar-lhe as taxas condominiais vencidas e pendentes de pagamento até o trânsito em julgado desta decisão, conforme planilha de fls. 60, da qual deverão ser abatidos os valores a título de honorários extrajudiciais. O valor do débito deverá ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros legais de mora de 1% a.m., a contar da citação, em 23.03.2010 (fls. 46), além de acrescido de multa de 2% (art. 1.366, §1o CC). Por conseguinte, resolvo a lide com a apreciação do mérito com espeque no artigo 269, I do CPC. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, art. 20, § 3o do CPC. (...) Interposta apelação pela ré, o recurso foi desprovido pelo Acórdão 533.860, ID 36642191, que restou assim ementado: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO -SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - RECURSO DA PARTE-REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUORUM QUALIFICADO PARA A CRIAÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL - RECURSO DESPROVIDO. Indubitavelmente, os encargos decorrentes do não-cumprimento da obrigação referente a taxas condominiais devem incidir a partir da respectiva data de sua inadimplência. (Acórdão 533860, 20100710047689APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2011, publicado no DJE: 21/9/2011. Pág.: 118) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Acórdão 541.840, ID 36642203. Interpostos recursos especial e extraordinários, tiveram o processamento indeferido no ID 36642392, contra o qual foram apresentados agravos, que receberam a autuação conforme ID 36642408, sendo que os autos foram digitalizados pela SUREC, ID 36642238, e retornaram à Vara de origem, ID 36642289, sem qualquer informação sobre a análise dos recursos. Com o retorno dos autos, as partes foram intimadas no ID 36642413 tendo a ora agravante apresentado o pedido de cumprimento de sentença de ID 36642424. No ID 36642473, foi proferida decisão para se aguardar o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário. Apenas em 2017 foi juntado aos autos, as peças processuais do STJ/STF com suposto trânsito em julgado. No entanto, a única decisão que transitou em julgado foi a de ID 36642513, que negou provimento ao Recurso Especial, conforme consta no ID 36642524, porquanto no Agravo em Recurso Extraordinário no 744.499 foi determinada a suspensão do feito até a conclusão do julgamento do tema 492 por aquela corte suprema, ID 36642530, enquanto a decisão de ID 36642635 deu provimento ao Agravo no RE para aplicação da sistemática da repercussão geral. O feito permaneceu suspenso aguardando a análise do Tema 492 – RE 695.911/SP desde 2/10/2017, ID 36642551, até 17/5/2022, quando foi certificado nos autos o trânsito em julgado do RE 695.911/SP, conforme ID 134477833. A tese fixada pelo tema 492 restou assim ementada: 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021) Novo pedido de cumprimento de sentença no ID 147484749, que foi deferido pela decisão de ID 140531152. No entanto, resta evidente o equívoco do juízo ao receber o cumprimento de sentença sem que houvesse qualquer informação sobre a aplicação da tese de repercussão geral ao caso dos autos, inclusive porque, como já anotado, ao Agravo em RE da ré, ora agravada, foi provido, e que o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil determina a reanálise do recurso anteriormente julgado se ele contrariar a orientação do Tribunal Superior proferida no acórdão paradigma. Transcreve-se: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; Note-se que a aplicação do tema 492 importará em reforma da sentença exequenda, com indeferimento dos pedidos iniciais, e consequente extinção do feito executivo, esvaziando a necessidade de depósito judicial do valor exequendo. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensada as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024 15:40:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador